Tribunal: TJPA
Processo: 0802505-14.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802505-14.2018.8.14.0040
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS, JOSE DAS DORES COUTO, MINISTERIO DA FAZENDA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0802505-14.2018.8.14.0040

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE OSTEOPOROSE. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ.

MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAÚDE
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1-
O cerne do recurso gira em torno do fornecimento do medicamento GLICOSANINA, fármaco que não consta na lista RENAME, a paciente idosa portadora de Osteoporose.

2-

O STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo), estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, quais sejam
: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3-

In casu,
observadas as condições fixadas no Resp nº. 1.657.156/RJ, circunstâncias fáticas dos autos e documentos colacionados, tenho que restou-se demonstrada a imprescindibilidade do medicamento.

4-
Recurso conhecido e provido
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer C/C Preceito Cominatório e Pedido Liminar julgou extinto o processo.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará, como substituto processual, alegou na inicial que a Sra. Adriana Ferreira da Silva procurou o Órgão Ministerial para relatar que sua mãe idosa, Sra. Francisca Ferreira da Silva necessitava de agendamento para consulta com médico Ortopedista e o fornecimento dos medicamentos ALEDRONATO DE SODIO 70MG, CÁLCIO + VITAMINA D3 (500/200) e GLICOSANINA 1,5 ML.

Informou que a idosa foi diagnosticada com Osteoporose, com receita de medicamentos de uso contínuo para seu tratamento, porém, um dos medicamentos denominado “Glicosanina” não faz parte da lista RENAME, tendo os demandados se recusado a fornecer o medicamento por ser de alto custo, obrigando a idosa a retornar com o especialista para reavaliação da prescrição do medicamento e substituir por outro disponível no RENAME, o que foi feito, tendo o profissional mantido a prescrição.

Requereu em sede de tutela antecipada determinação para que no prazo de 5 (cinco) dias, que os requeridos fornecessem o medicamento “Glicosanina” receitado para auxiliar no tratamento de Osteoporose e em caso de descumprimento que fosse fixada multa diária à base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id. 2917800 - Pág. 1/11).

Ministério Público do Estado do Pará emendou a inicial, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, (
Id nº 2917809 - Pág. 1/4
).

Ato continuo, o Juízo Singular proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, por ausência de documento indispensável a propositura da ação e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em razão da simetria, aplico o disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, razão pela deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Parauapebas/PA, 17 de outubro de 2019
.”

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, (
id nº 2917843 - Pág. 1/8
)

Em razões recursais, em breve síntese, argumenta que nos autos consta Laudo Médico de Judicialização, no qual o médico LUIZ FLÁVIO MARQUES, informa que a Idosa, possui OSTEOPOROSE, necessitando de tratamento continuo com o medicamento GLICOSAMINA, aprovado pela ANVISA, o qual foi prescrito em face de não existir medicação semelhante na Lista do SUS.

Assevera que muito embora o citado laudo não tenha sido juntado no momento propositura da ação, consta anexados a exordial documentos de comprovação que demonstram que a Idosa necessita do medicamento, apesar deste ter sido prescrito a princípio por um médico da rede privada de saúde, a Idosa foi reavaliada pelos médicos lotados no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, os quais mantiveram o medicamento GLICOSAMINA.

Aponta que que cabe ao profissional de saúde ter conhecimento dos medicamentos que compõe ou não a lista do SUS, bem como nos casos de inexistência na lista do RENAME, ao serem prescritos medicamentos deste tipo, já emitirem laudo justificando o porquê de sua prescrição, haja vista todos os obstáculos burocráticos para fornecimento de tais medicamentos, não podendo o paciente ficar à mercê desses entraves, para ter garantido seu tratamento de saúde.

Destaca que não é razoável que a petição seja considerada inepta em face do Relatório de Judicialização ter sido juntado após o prazo concedido na decisão, haja vista que o autor e a interessada não deram causa ao descumprimento do prazo, mesmo porque esse MM. Juízo indeferiu a inversão do ônus da prova, bem como, o Laudo de Judicialização foi juntado aos autos antes do juízo
a quo
se manifestar quanto ao pedido de tutela, o qual se reservou no direito de se manifestar somente após a apresentação da contestação por parte dos Requeridos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a sentença a fim de que a Ação Civil Pública tenha seu regular processamento para, ao final, quando do julgamento da ação, seja condenado os requeridos a prestar atendimento integral à paciente Francisca Ferreira da Silva, quanto ao fornecimento do medicamento GLICOSANINA.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso pugnando em síntese o seu desprovimento. (
id nº 2917847 - Pág. 1/7)

Em distribuição o feito coube a minha relatoria, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito e, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise e manifestação.
(id nº 2921038 - Pág. 1
)

O Representante Ministerial exarou parecer nos autos se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. (
id nº 3075734 - Pág. 1/8
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

MÉRITO

Inicialmente, verifico que

o Ministério Público reiteradamente requereu a inversão do ônus da prova, para que os Requeridos fossem obrigados a apresentar o laudo exigido pela decisão de Id nº 6200955, ou ainda, que apresentassem avaliação médica para substituição do medicamento para outro previsto no RENAME.

Contudo, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus sucumbencial, conforme 2917817 - Pág. 1.

Depreende-se, ainda que, o juízo singular deixou de analisar o Relatório de Judicialização de Saúde juntado aos autos, não sendo razoável os Requeridos se beneficiarem da própria torpeza, haja vista que estes é quem disponibilizam dos meios para cumprimento da determinação judicial, uma vez que a idosa é assistida pelos profissionais do Sistema Único de Saúde.

Assim, tenho que dever ser anulada a sentença, pois a inicial foi devidamente emendada, e considerando que o processo está em condições para imediato julgamento, passo a julgar desde já a demanda, com fundamento no art. 1.013, § 3º do CPC.

O cerne do recurso gira em torno do pleito de fornecimento do medicamento GLICOSANINA, fármaco que não consta na lista RENAME, a paciente idosa portadora de Osteoporose.

Pois bem.

Sobre o tema, o e. STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1657156/RJ (Recurso Repetitivo), estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, quais sejam:
1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Por oportuno, colaciono a ementa do julgado paradigma:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3.Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Ve
rifica-se, portanto, a confirmação pelo C. STJ do antigo entendimento de que é sim devido ao Poder Público o fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS, porém desde que
observadas as condições fixadas no Resp nº. 1.657.156/RJ
, que devem cumulativamente existir para tornar obrigatória a referida prestação.

Quanto ao item 1, nota-se que o STJ não condiciona o laudo a uma autoridade pública, bastando a declaração do médico que assiste o paciente.

Quanto ao item 2, verifica-se que é preciso a comprovação nos autos da condição de hipossuficiência do cidadão. Não se exige, pois, comprovação de pobreza ou miserabilidade, mas da incapacidade de arcar com os custos referentes à aquisição do medicamento prescrito.

Por fim, quanto ao item 3, se o medicamento não estiver aprovado pela ANVISA, o Poder Público não estará obrigado a prestá-lo em razão de expressa vedação legal (art. 19-T, Lei 8.080/91).

In casu,
quanto ao requisito da comprovação por meio de laudo médico, em que pese o laudo não atender os rigores formais exigidos pelo precedente, porquanto anexado a inicial tão somente receituário médico de id nº2917804 - Pág. 6, no qual o médico apenas prescreve o referido fármaco, sem prestar maiores esclarecimentos, tenho que a prescrição revela-se suficiente, ademais, também é possível verificar que o Relatório Médico de Judicialização do Acesso à Saúde (id nº 2917831 - Pág. 4) é cristalino quando informa que a Idosa, possui osteoporose, necessitando de tratamento continuo com o medicamento GLICOSAMINA, assim como atesta não existir medicação semelhante na Lista do SUS.

Quanto ao requisito da incapacidade financeira, igualmente entendo demonstrado, porquanto a autora trata-se de pessoa assistida pelo Ministério Público Estadual, circunstância que reforça a afirmação de impossibilidade financeira de custeio do medicamento.

Em relação ao último requisito, o de registro na Anvisa, igualmente verifico estar satisfeito, porquanto o referido fármaco está registrado na agência federal com o número de registro 167730122.

Com efeito, diante das circunstâncias fáticas dos autos e dos documentos colacionados, tenho que restou-se demonstrada a imprescindibilidade do medicamento.

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REQUERENDO
APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DO TEMA 106 PELO STF. MEDICAMENTO RECONHECIDO PELA ANVISA MAS NÃO FORNECIDO PELO SUS. MEDICAÇÃO ESSENCIAL PARA A SAÚDE DO INDIVIDUO. PRESENÇA DOS REQUISTOS AUTORIZADORES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTIDA DECISÃO PROFERIDA PELA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. 1- O tratamento médico adequado se insere nos deveres do Estado, sendo orientação dos tribunais superiores o fornecimento de medicamento mesmo que ausente na lista fornecida pelo SUS. Precedentes desta corte para o fornecimento do mesmo medicamento. 2-
Paciente portadora de fibrose pulmonar idiopática já fez uso de outros medicamentos da lista do SUS, não obteve resultado satisfatório. Respeito e dignidade da pessoa humana. Direito a Saúde. Presença de laudo fundamentado atestando a necessidade de uso do medicamento NINTEDANIBE, devidamente registrado na ANVISA
. 3- Ausência de qualquer requisito para modificação do julgado. Não há omissão no julgado, observando-se a clara intenção de rediscutir a matéria. Embargos Improvidos. 4- Prequestionamento não conhecido tendo em vista a desnecessidade ante ao novo CPC, que os recebe como implícitos no recurso, art. 1.025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento da Comarca de Santarém/PA. ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 12 de novembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AI: 08020714820188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2019)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR CONCEDIDA CONTRA O ESTADO. IDOSO DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA.
NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DA MEDICAÇÃO ESBRIET (PIRFENIDONA). INEXISTENCIA DE OUTROS MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA O TRATAMENTO (LAUDO MÉDICO). POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUSO NA LISTAGEM DO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RE Nº 1.657.156 – RJ (TEMA 106).
MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E DO PRAZO PARA O SEU CUMPRIMENTO. LIMITAÇÃO DO VALOR LIMITE DA ASTREINTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Paciente idoso, com hipossuficiência econômico-financeira, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, com necessidade de uso contínuo da medicação ESBRIET (Pirfenidona), conforme laudo médico, registrando expressamente sobre a inexistência outros medicamentos autorizados para o tratamento do agravado e, que a falta de uso ou adiamento do fármaco prescrito acarretará perdas funcionais irreversíveis. Demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 2.
Preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156 – RJ (Tema 106), necessários para a concessão de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 3. Necessidade urgente em garantir o direito à saúde do agravado, devendo ser mantido do prazo de 72 (setenta e duas) horas, fixado pelo Juízo de origem, para o cumprimento da medida liminar.
4. Manutenção do valor de 1.000,00 (mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, a título de multa diária, em caso de descumprimento. Redução do quantum limite da astreinte, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Homenagem aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes desta Colenda Turma e deste TJPA. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir o valor limite da astreinte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 42ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 de dezembro de 2018. Julgamento presidido pelo (a) Exmo. (a) Desembargador (a) ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AI: 08033377020188140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/12/2018)

As
sim, considerando o receituário médico e o relatório de judicialização de acesso a saúde de autoria de profissional pertencente a rede pública (SUS), a manifesta incapacidade financeira da autora, bem como a circunstância de ser pessoa idosa, tenho como devido o medicamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021